Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DIFICULDADE DE DESLOCAMENTO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo, Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal.
2. Agravo de instrumento interposto para ver reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência para obrigar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte ao agravante, para o deslocamento de sua residência que fica na cidade do Itapoã/DF até o Hospital Regional de Sobradinho, a fim de se submeta ao procedimento de hemodiálise por três vezes na semana.
3. O agravante tem 56 (cinquenta e seis) anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica. Apresentou laudo médico no qual informa que a doença renal é permanente e que precisa fazer hemodiálise por tempo indeterminado. Aduz que necessita de transporte com acompanhante para as sessões que realiza 3 (três) vezes na semana, pelo risco de hipotensão e hipoglicemia, dada a vulnerabilidade que apresenta.
4. O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.
5. Embora não haja norma regulamentadora para a disponibilização do transporte para pacientes que necessitem de hemodiálise, é cediço que a Secretaria de saúde disponibiliza tal serviço em situações excepcionalíssimas, em razão da finitude da verba pública, mormente neste momento atual de pandemia.
6. A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão.
7. Não demonstrada a inviabilidade de utilização do transporte público convencional, pode o recorrente se valer do passe livre especial para tratamento da enfermidade, por meio do uso de transporte público coletivo no Distrito Federal, cujo direito encontra guarida na Lei Distrital n. 4.317/2009.
8. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (art. 3o[1], Lei no. 12.153/2009).
9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.